Tribunal: STF
Processo: ADI 894
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-11-18
Data de publicação: 1993-11-18

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEGITIMIDADE ATIVA
"AD CAUSAM".  UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES - UNE. CONSTITUIÇÃO,
ART.103, IX.  2.  A UNIÃO NACIONAL DOS ESTUDANTES, COMO
ENTIDADE ASSOCIATIVA DOS ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS
BRASILEIROS, TEM PARTICIPADO, ATIVAMENTE, AO LONGO DO TEMPO,
DE MOVIMENTOS CÍVICOS NACIONAIS NA DEFESA AS LIBERDADES
PÚBLICAS, AO LADO DE OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE; E
INSUSCETÍVEL DE DÚVIDA SUA POSIÇÃO DE ENTIDADE DE ÂMBITO NACIONAL
NA DEFESA DE INTERESSES ESTUDANTIS, E MAIS PARTICULARMENTE, DA
JUVENTUDE UNIVERSITÁRIA.   NÃO SE REVESTE, ENTRETANTO, DA
CONDIÇÃO DE "ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL", PARA OS FINS
PREVISTOS NO INCISO IX, SEGUNDA PARTE, DO ART. 103, DA CONSTITUIÇÃO.
3.  ENQUANTO SE EMPRESTA A CLÁUSULA CONSTITUCIONAL EM EXAME, AO
LADO DA CLÁUSULA "CONFEDERAÇÃO SINDICAL", CONSTANTE DA PRIMEIRA
PARTE DO DISPOSITIVO MAIOR EM REFERÊNCIA, CONTEÚDO
IMEDIATAMENTE DIRIGIDO A IDÉIA DE  "PROFISSÃO", - ENTENDENDO-SE
"CLASSE" NO SENTIDO  NÃO  DE  SIMPLES  SEGMENTO  SOCIAL, DE "CLASSE
SOCIAL", MAS DE "CATEGORIA PROFISSIONAL", - NÃO CABE RECONHECER A UNE
ENQUADRAMENTO  NA REGRA CONSTITUCIONAL  ALUDIDA.  AS   "CONFEDERAÇÕES
SINDICAIS"  SÃO  ENTIDADES  DO  NÍVEL  MAIS ELEVADO NA HIERARQUIA DOS
ENTES  SINDICAIS,  ASSIM  COMO  DEFINIDA  NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO
TRABALHO,  SEMPRE  DE  ÂMBITO NACIONAL E COM REPRESENTAÇÃO MAXIMA DAS
CATEGORIAS  ECONÔMICAS OU PROFISSIONAIS QUE LHES CORRESPONDEM. NO QUE
CONCERNE  AS  "ENTIDADES  DE  CLASSE DE ÂMBITO NACIONAL" (2. PARTE DO
INCISO  IX  DO  ART.  103 DA CONSTITUIÇÃO), VEM O STF CONFERINDO-LHES
COMPREENSÃO  SEMPRE  A  PARTIR  DA  REPRESENTAÇÃO NACIONAL EFETIVA DE
INTERESSES  PROFISSIONAIS  DEFINIDOS.  ORA,  OS MEMBROS DA DENOMINADA
"CLASSE  ESTUDANTIL"  OU, MAIS LIMITADAMENTE, DA  "CLASSE  ESTUDANTIL
UNIVERSITÁRIA", FREQUENTANDO OS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO PÚBLICO OU
PRIVADO, NA BUSCA DO  APRIMORAMENTO DE SUA EDUCAÇÃO NA ESCOLA, VISAM,
SEM DÚVIDA, TANTO AO PLENO DESENVOLVIMENTO DA PESSOA, AO PREPARO PARA
O EXERCÍCIO  DA  CIDADANIA, COMO A QUALIFICAÇÃO PARA O TRABALHO. NÃO
SE CUIDA,  ENTRETANTO, NESSA SITUAÇÃO, DO EXERCÍCIO DE UMA PROFISSÃO,
NO SENTIDO DO  ART. 5.,  XIII, DA  LEI  FUNDAMENTAL DE 1988. 4. AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE  NÃO  CONHECIDA,  POR  ILEGITIMIDADE
ATIVA DA  AUTORA, DEVENDO OS AUTOS, ENTRETANTO, SER APENSADOS  AOS DA
ADIN N. 818-8/600.